Tribunal: TJDFT
Processo: 0731428-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a pretensão de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. O embargante aponta contradição na decisão, buscando a modificação do julgado para inclusão de indenização e correção dos consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição entre seus fundamentos e conclusões, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, a justificar sua modificação por meio de embargos de declaração, bem como avaliar a ocorrência de caráter protelatório na interposição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida (art. 1.022, I).
4. A contradição apta a justificar embargos é aquela interna ao julgado, entre premissas, fundamentos e conclusões, e não entre a decisão e argumentos das partes, outros julgados ou fatos externos.
5. O embargante não apontou, de forma objetiva, qualquer trecho do acórdão que contenha contradição interna. Limitou-se a repetir argumentos já enfrentados e rejeitados, notadamente quanto à inaplicabilidade do distinguishing ao Verbete 385 da Súmula do STJ.
6. A decisão embargada esclareceu que a alegação de discussão de outros débitos em ações judiciais carece de comprovação robusta e que a existência de múltiplas anotações em desfavor do devedor, mesmo com cancelamentos pontuais, demonstra comportamento recalcitrante, afastando a tese de violação à honra.
7. Constatado que os embargos de declaração visam apenas o reexame da matéria decidida, sem apontamento de vício específico, configura-se o caráter manifestamente protelatório da medida, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, sendo cabível a imposição de multa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896492, 0701736-07.2023.8.07.0011, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJE 07.08.2024.

(ic)